Tribunal: STF
Processo: ARE 1127475
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO E INSUPERÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo e a parte não impugnou esse fundamento.



    3. A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade extrínseco insuperável. A inobservância do prazo de interposição do apelo extremo implica o não conhecimento do recurso e o reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão do Tribunal a quo, que, no caso, ocorreu em 06.12.2017.



    4. Agravo regimental desprovido.